Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-27.2015.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-27.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DO AMARAL CHAVES - CPF: 862.524.371-15 (APELANTE), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Adriana Cristina do Amaral Chaves contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Ordinária n.o 0001291-27.2015.8.11.0099, proposta em face do Município de Juruena, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. O pedido principal na ação originária consistia na nomeação da apelante em concurso público. A sentença foi proferida após certificação do oficial de justiça de que não foi possível localizar o endereço informado para intimação da autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, é válida diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito legal indispensável para caracterização do abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como a sua
intimação pessoal
para, no prazo legal, suprir a omissão, nos exatos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

4. Não se configura o abandono da causa se não houver o esgotamento dos meios possíveis para a realização da intimação pessoal da parte autora. Consta nos autos que a autora foi regularmente intimada em momento anterior no mesmo endereço posteriormente considerado inexistente, o qual, ademais, foi confirmado por fatura de energia elétrica apresentada nos autos.

5. Diante da não configuração dos pressupostos legais autorizadores da extinção por abandono, impõe-se a
reforma da sentença
, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil. ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III e § 1o; arts. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024; TJMT, N.U 1016009-21.2017.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, DJE 23.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ADRIANA CRISTINA DO AMARAL CHAVES
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra.
Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro
, juíza substituta, que, na “AÇÃO ORDINÁRIA”
n.o 0001291-27.2015.8.11.0099, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE JURUENA, cujo trâmite ocorre na Vara única da Comarca de Cotriguaçu, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

278276861):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Procedimento Comum que Adriana Cristina do Amaral Chaves move em face de Município de Juruena, partes qualificadas nos autos.

A Autora foi intimada, via advogado, para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, conforme Id. 140616628.

Não houve manifestação.

Após, foi determinada a intimação pessoal da Autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, conforme decisão de Id. 158749816.

Houve tentativa de intimação do id. 162145531.

Vieram conclusos

É o breve relatório.

Decido.

Conforme acima relatado, foi determinada a intimação pessoal da Autora para manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

Salienta-se que conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Veja-se:

“Art. 274 [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Verifica-se do mandado de Id. 162145531 que a tentativa de intimação da Autora foi realizada no endereço por ela indicado na inicial (fls. 01 do Id. 67942356).

Sendo assim, em atenção ao art. 274, parágrafo único, do CPC, deve ser considerada válida a intimação em questão, eis que realizada no endereço indicado pela Autora na inicial.

Dessa forma, verifica-se que a Autora foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento da demanda e mesmo assim quedou inerte, sendo certo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em atenção ao que dispõe o art. 485, inciso III, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Confira-se o entendimento adotado pelo TJ/MT sobre o tema:

APELAÇÃO – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1o, do CPC. (TJ-MT - AC: 10247920220178110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) – grifo nosso.

Assim, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da inércia da Autora.

Pelo exposto, reconheço o abandono da causa e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Eventuais custas processuais remanescentes pela Autora, suspensas pela AJG que concedo nesta oportunidade.

Honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais), também suspensa a exigibilidade.

Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado e, obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as anotações registrais de baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cotriguaçu/MT, data registrada no sistema.

assinado digitalmente

GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO

Juíza Substituta”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob argumentação de que
“
a parte autora não mudou de endereço, e apesar da certidão do oficial de justiça dizendo que não encontrou o referido número na rua apresentada no endereço”
.

Ressaltou, que reside no endereço há mais de 12 (doze) anos,
“
é professora na cidade de Juruena, e já foi diretora de escola, sendo assim tem várias crianças e adolescentes que moram na mesma rua, da autora, e que a conhece.
”

Para comprovar o alegado, promoveu a juntada nos autos do comprovante de endereço (conta de energia), no qual consta o mesmo endereço indicado na inicial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se: a) Anulada a sentença, e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito: O Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, razão pela qual não são devidas custas de preparo para este recurso;(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 278276868, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

A Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso no ID. 291103889.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ADRIANA CRISTINA DO AMARAL CHAVES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza substituta, que, na “AÇÃO ORDINÁRIA” n.o 0001291-27.2015.8.11.0099, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE JURUENA, cujo trâmite ocorre na Vara única da Comarca de Cotriguaçu, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 15.12.2015, com a presente ação, em face do ora apelado,
MUNICÍPIO DE JURUENA
, com o objetivo de promover a nomeação em concurso público.

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que o magistrado de primeiro grau

determinou a intimação da parte exequente, ora apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito.

Todavia, ao proceder à tentativa de intimação da parte apelante, o Sr. Oficial de Justiça certificou que:

“em diligência na Rua Pimenteira – n. 310 – Bairro Cidade Alta - Juruena/MT, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR a requerente Adriana Cristina do Amaral Chaves, em virtude do seguinte motivo: Não encontrei a numeração 310 na referida rua. Questionei alguns moradores, os quais informaram não conhecer a requerente.”

Na sequência, sobreveio a r. sentença ora combatida, prolatada em
27.11.2024
.
Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a pretensão recursal se cinge à análise da ocorrência, ou não, de abandono da causa por parte da exequente, ora apelante, decorrente da não localização do endereço informado.

Como cediço,

o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado poderá extinguir o processo, sem resolução de mérito, quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, abandonando a causa por prazo superior a 30 (trinta) dias. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Entretanto, para que tal hipótese de extinção se perfectibilize, exige-se o cumprimento de condição legal expressa, qual seja, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

No caso concreto, embora o Oficial de Justiça João Paulo Santos de Oliveira tenha certificado que não encontrou “
a numeração 310 na referida rua”,
observa-se que Adriana Cristina do Amaral, a apelante, foi intimada, anteriormente, em 26.4.2019, pelo Oficial de Justiça Nelssom Borges Evangelista Filho
“no endereço constante”
(ID

278276851), ou seja,
“Rua Pimenteira, 310, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Juruena-MT, CEP: 78340000”
, constante na inicial e nos mandados de intimação (ID’s 278276850, 278276851 e 278276858).

Frise-se que a apelante comprovou, com fatura de energia atualizada, residir no endereço informado, vide:

Com efeito, a indispensável intimação pessoal da apelante não se consumou e, portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito afigura-se
nula
. Isso porque, para a extinção do feito por abandono da causa, ainda que fosse desconhecido o endereço da apelante, também é necessário que exista a sua prévia intimação por edital para conferir regular andamento ao feito.

Em situação análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da sentença que extinguiu a ação por abandono da causa:

“(...)

6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital.

7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.

8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide.

O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide.

9.
Recurso especial conhecido e provido
.”
(STJ, REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

No mesmo sentido,
em recente julgado
(23.2.2025), decidiu este e. Tribunal:

“(...)

4. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da intimação pessoal da recorrente, imprescindível para a extinção do processo por abandono da causa, e se houve esgotamento dos meios legais para localizá-la antes da prolação da sentença.
III. Razões de decidir
5. O art. 485, §1o, do CPC/2015 determina a intimação pessoal do autor para suprir eventual falta processual antes da extinção do processo por abandono da causa.
6. No caso concreto, a intimação da recorrente não se efetivou por erro no endereço informado nos mandados, o que restou consignado na certidão do Oficial de Justiça.

7. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito por abandono da causa exige a exaustão dos meios para a intimação pessoal do autor, incluindo-se, se necessário, a intimação por edital.
8. Na hipótese, a ausência de intimação pessoal regular impossibilita a extinção do feito, impondo-se a nulidade da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.
(...)”
(N.U 1016009-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

Na essência, o juízo
a quo
deveria ter observado a intimação anterior no mesmo endereço e determinar, ao oficial de justiça, que procedesse/determinasse nova diligência para localizar a apelante no endereço.

Dessa forma, para que se configure a hipótese de extinção do processo com fulcro no artigo 485, inciso III, e § 1o do CPC, exige-se a intimação prévia da parte, o que, conforme demonstrado,
não se verifica no presente caso
. A ausência de intimação pessoal inviabiliza, portanto, a extinção do processo por abandono da causa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025